Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PLATAFORMA QUE DISPONIBILIZA ANÚNCIO E VENDA DE PRODUTOS (MARKETPLACE). ENTREGA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte VIVIANE QUINTILIANO ALIPIO, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes em relação à “camisa da seleção brasileira” negociada e condenar a ré ( SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA) a restituir à autora o valor de R$ 72,88 (setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
2. Em sede recursal, aduz a recorrente que a sentença deve ser reformada a fim de que haja a compensação por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de que sofreu impactos psicológicos e emocionais, o que inclui sentimento de desgaste e angústia de ter sido enganada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida, conforme documentos acostados que comprovam hipossuficiência da recorrente (ID 49862915). Por oportuno, deve-se ressaltar que, se as circunstâncias pessoais da recorrente são compatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica e a parte recorrida não apresenta nenhum elemento que infirme essa condição, a Impugnação trazida nas contrarrazões quanto à gratuidade de justiça deve ser rejeitada.
4.Em contrarrazões (ID 49528503), a parte recorrida alega as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, perda do objeto e impugna a gratuidade de justiça
5. Quanto à ilegitimidade passiva alegada, a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o descrito na petição inicial proposta pela autora, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, é inegável a participação da recorrida na cadeia negocial, ao intermediar a aquisição do produto cuja entrega não se aperfeiçoou. Assim, considerando o vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Igualmente, não merece prosperar a arguição do recorrido em relação à perda do objeto, sob o argumento de quitação do valor da condenação, na medida em que persiste o interesse da parte autora quanto à compensação do dano moral. Desse modo, não há como acolher a tese recorrente de superveniente perda do objeto da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Rejeito, por fim, a preliminar de falta de interesse processual de agir, porquanto a propositura da presente demanda pela parte autora constitui medida adequada, útil e necessária para a obtenção da tutela pretendida.
8. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedoras de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.6. Ademais, todos aqueles que tenham participado da cadeia de produção e/ou prestação de serviços podem ser responsabilizados por falha do produto ou serviço (artigo 7o, parágrafo único, artigo 14, caput e artigo 25, 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor).
9. É incontroverso nos autos que a autora adquiriu 01 (um) produto (camisa da seleção brasileira), no valor de R$ 87,20, no site da recorrida e não houve a devida entrega, a despeito das alegações da ré, em sede de contestação, de que apenas disponibiliza sua plataforma e que houve desídia da consumidora ao não informar seus dados bancários. Dessa forma, correta a sentença recorrida quanto à rescisão do contrato de compra e venda e a restituição do valor pago.
10. Irretocável o entendimento do juízo da origem ao afastar os danos morais. No caso dos autos, embora a ausência de entrega do produto adquirido seja efetivamente reprovável, não há elementos que pontuem que a situação transcendeu os aborrecimentos do cotidiano, notadamente porque a autora não demonstrou ser o produto essencial para determinada atividade, tampouco comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos, limitando-se a arguir que teve suas expectativas em relação à entrega do produto frustradas.
11. Por oportuno, é firme a jurisprudência de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais pleiteados, mormente quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido indica-se o precedente: Acórdão 1361009 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Assim, ausente qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14.Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
15.Esta ementa servirá de acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.